Tribunal: STF
Processo: ARE 1469404
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP) – SENTENÇA QUE DETERMINA QUE O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS REALIZE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS OCUPADOS POR PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INICIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE (MPSE) – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PERMITIDA APENAS PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – CONTRATAÇÕES QUE OBJETIVAM ATENDER A NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – EXTRAPOLAÇÃO NA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CABE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, À LUZ DA SUA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, VERIFICAR A VIABILIDADE DO CONCURSO PÚBLICO - EXCESSOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E ANULADOS PELO PODER JUDICIÁRIO, COMO FEITO NO PRESENTA CASO, CONTUDO, SEM ADENTRAR NA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE AVALIAR SE REALMENTE O CONCURSO PÚBLICO NAQUELE MOMENTO E PARA QUAIS CARGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, II e V, da Constituição Federal.



    Sustenta que “há anos (desde 2014 - fls. 59/62), existe a carência de novos servidores no Município de Riachão do Dantas, se valendo, ao arrepio da Magna Carta, da contratação de servidores temporários ou comissionados, demonstrando, assim, afronta de forma irremediável aos princípios da Administração Pública, contrariando claramente a Constituição Federal.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    2.1 - REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO RECORRIDA. 



    A REPERCUSSÃO GERAL no Recurso Extraordinário é requisito de admissibilidade inaugurado no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e pela Lei nº 11.418/2006. 



    Sua posição no Direito Positivo está capitulada nos art. 102, § 3º, da Constituição Federal, nos artigos 1.035 e seguintes, do novel Código de Processo Civil, e nos arts. 322, 328 e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Trata-se de mais um instituto que surgiu para desafogar o Supremo Tribunal Federal diante da grande quantidade de recursos dirigidos àquela Corte. O Órgão que figura no ápice da estrutura judiciária brasileira não deve ser instado a julgar questões ordinárias, que crescem exponencialmente e estão sob alcance da jurisdição dos demais órgãos do Poder Judiciário 



    Com mais este requisito de admissibilidade, o Supremo Tribunal Federal passa a cuidar apenas das questões relevantes para a sociedade como um todo, evitando o exame de discussões individualizadas que tanto contribuem para desacelerar a prestação jurisdicional. 



    A maior Corte de Justiça do país deve voltar as suas atenções em prol de causas constitucionais complexas e de alta repercussão. 



    Em seu próprio sítio na Internet, a Corte Constitucional destaca as duas finalidades desse novel requisito de admissibilidade: a) “Delimitar a competência do STF, no julgamento de recursos extraordinários, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa”; b) “Permitir que o STF decida uma única vez sobre cada questão constitucional, não se pronunciando em outros processos com idêntica matéria”. 



    Destarte, o instituto da repercussão geral objetiva realizar uma filtragem geral dos recursos, otimizando a prestação jurisdicional e obstando o acesso ao Supremo Tribunal Federal de causas cuja relevância social, política, econômica ou jurídica não ultrapasse os interesses particularizados dos litigantes. 



    Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina bem discorreram sobre o assunto: Esta figura impede que o STF se transforme numa 4ª instância e deve diminuir, consideravelmente, a carga de trabalho daquele Tribunal, resultado este que também acaba, de forma indireta, por beneficiar os jurisdicionados, que terão talvez uma jurisdição prestada com mais vagar, e haverá acórdãos, já que em menor número, que serão fruto de reflexões mais demoradas por parte dos julgadores. Enfim, se espera que, com essa possibilidade de seleção de matérias realmente importantes, não só para o âmbito de interesse das partes, se tenha jurisdição de melhor qualidade. 



    Consoante posicionamento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, exige-se a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Somente a Suprema Corte é competente para definir se a causa submetida ao seu exame, via recurso extraordinário, apresenta ou está despida de repercussão geral. Os Tribunais locais estão apenas autorizados a verificar se a parte recorrente inseriu um tópico preliminar sobre este requisito de admissibilidade. Sendo assim, e retornando ao caso concreto, é possível concluir que o tema constitucional a seguir delineado descortina questão de relevância geral do ponto de vista jurídico, porquanto está em debate a violação ao que preconiza o art. 37, II e V, da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes. 



    Com essas ponderações, resta demonstrada a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso sub examine.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente